Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007473-43.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS APELADO: ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS, TANIA SILVIA TEIXEIRA, MARCO AURELIO SILVA DOS SANTOS, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, ESPÓLIO DE EDNA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA SILVIA TEIXEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Augustus Sergio da Silva Teixeira para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso adesivo suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 51943782. No mesmo prazo, intime-se o apelante Cláudio Lisias Silva dos Santos para manifestação acerca das preliminares suscitadas pelo apelado Aldemar Ribeiro dos Santos nas contrarrazões de ID 51943772. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 06 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora